Tribunal: TJES
Processo: 5000515-04.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000515-04.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM e outros

APELADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INOCORRÊNCIA – INDEFERIMENTO DE PROVA – FACULDADE DO MAGISTRADO NA QUALIDADE DE DESTINATÁRIO DA PROVA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que o indeferimento da inspeção judicial se deu no bojo da r. sentença. Assim, a única tese sufragada pelo Município em apelação – no sentido de ser devida a realização da citada prova – é apta a contrapor, ainda que parcialmente, os termos do
decisum
recorrido.

2.
Superado tal ponto, na forma preconizada pelo artigo 370 do CPC, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

3.
No bojo da r. sentença, concluiu o julgador primevo que
“
a realização de prova pericial/inspeção judicial é medida desnecessária ao desate da lide, porquanto a matéria versada nos autos já se encontra devidamente esclarecida através da prova documental juntada aos autos”.

4.
Verifica-se, assim, que o indeferimento da prova pleiteada fora devidamente fundamentado, inexistindo, em meu sentir, o alegado cerceamento ao direito de defesa e, por conseguinte, a nulidade no édito singular.

5
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
contra a r. sentença que, nos autos de ação ordinária ajuizada pelo
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES,
julgou procedente o pedido exordial
“
para declarar a irregularidade da intervenção realizada pela ré no imóvel indicado na exordial, bem como condenar o réu efetuar a completa recuperação da área afetada na faixa de domínio, devendo proceder imediatamente a demolição do imóvel construído na área irregular.”

Em suas razões, o Município recorrente sustenta, em suma, a nulidade da r. sentença ante o cerceamento ao seu direito de defesa, notadamente acerca da negativa de inspeção judicial.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso. No mérito, pugna o apelado pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000515-04.2022.8.08.0026

APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER/ES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
contra a r. sentença que, nos autos de ação ordinária ajuizada pelo
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES,
julgou procedente o pedido exordial
“
para declarar a irregularidade da intervenção realizada pela ré no imóvel indicado na exordial, bem como condenar o réu efetuar a completa recuperação da área afetada na faixa de domínio, devendo proceder imediatamente a demolição do imóvel construído na área irregular.”

Em suas razões, o Município recorrente sustenta, em suma, a nulidade da r. sentença ante o cerceamento ao seu direito de defesa, notadamente acerca da negativa de inspeção judicial.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso. No mérito, pugna o apelado pela manutenção da sentença.

Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que o indeferimento da inspeção judicial se deu no bojo da r. sentença.

Assim, a única tese sufragada pelo Município em apelação – no sentido de ser devida a realização da citada prova – é apta a contrapor, ainda que parcialmente, os termos do
decisum
recorrido.

Destarte,
rejeito a preliminar.

Superado tal ponto, na forma preconizada pelo artigo 370 do CPC, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

De igual modo, vale ressaltar que o julgador não está vinculado ao teor da prova pericial, podendo decidir, inclusive, de forma contrária caso seu convencimento assim se formar, fundamentando, em qualquer hipótese, o teor de sua compreensão.

No bojo da r. sentença, concluiu o ilustre julgador primevo que
“
a realização de prova pericial/inspeção judicial é medida desnecessária ao desate da lide, porquanto a matéria versada nos autos já se encontra devidamente esclarecida através da prova documental juntada aos autos”.

Verifica-se, assim, que o indeferimento da prova pleiteada fora devidamente fundamentado, inexistindo, em meu sentir, o alegado cerceamento ao direito de defesa e, por conseguinte, a nulidade no édito singular.

A corroborar tal entendimento, cito os seguintes precedentes deste Tribunal:

(...) 1.
Inicialmente, não há cerceamento de defesa por ausência de prova pericial, a qual constituiria, inclusive, prova impertinente ao deslinde do feito, tendo o magistrado, na condição de destinatário final da prova, concluído conforme dispõe o art. 370 do CPC.

(...) (Data: 26/Feb/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0014955-43.2019.8.08.0011, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Defeito, nulidade ou anulação)

(...) 1)
O princípio da persuasão racional, consagrado pelo direito processual pátrio, orienta que o juiz está incumbido de determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, desde que devidamente fundamentadas as razões de seu entendimento, sendo-lhe, também, facultado indeferir as diligências que entender inúteis ou desnecessárias por serem meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC/2015), uma vez que lhe é atribuída a direção do processo (art. 139 do CPC/2015) em razão de ser o destinatário final da prova.
(Data: 12/Jun/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000527-31.2016.8.08.0021, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Esbulho / Turbação / Ameaça)

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

A título de honorários recursais, majoro a verba honorária para 12% (doze por cento) do valor da condenação/proveito econômico.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o bem lançado voto do relator.

Sessão Virtual 18/03/2024

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos: Acompanhar voto do Em. Des. Relator.